Tribunal: TJSP
Processo: 0051031-91.2012.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0051031-
91.2012.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes/apelados DIOGO SILVA
DE MORAES e FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos apelos de DIOGO
SILVA DE MORAES e de FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO e deram provimento
ao recurso do Ministério Público para readequar as penas do primeiro a 01 ano, 02 meses e
28 dias de reclusão e de 06 dias-multa, no menor valor unitário, e do último a 01 ano e 13
dias de reclusão e de 04 dias-multa, com pecuniárias no piso legal e substituição dessa
privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo tempo da condenação, e em 10 dias-multa, na base; mantida, no mais,
por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051031-91.2012.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 2/8
VOTO no 19.221 (2)
APTES/APDOS: DIOGO SILVA DE MORAES, FELIPE OLIVEIRA DO
NASCIMENTO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 4a Vara Criminal da Comarca de Osasco
MAGISTRADO: José Fernando Azevedo Minhoto

Furto duplamente qualificado pelo rompimento
de obstáculo e pelo concurso de agentes

Conjunto
probatório
coeso
e
harmônico

Condenações mantidas.
Princípio
da
insignificância

Furto

Inviabilidade jurídica do reconhecimento Falta de
previsão legal no ordenamento pátrio e ausência
de circunstância excepcional de preenchimento
dos requisitos cumulativos.
Pena-base Personalidade desvirtuada do corréu,
alinhada ao fato de que duas as qualificadoras, que
autorizam a exasperação no que se refere a ele e
ao réu Frações realinhadas.
Furto noturno
Vulnerabilidade do veículo ao
buscarem, os réus, no período noturno, o bem a
ser surrupiado Reconhecimento Necessidade
Forma qualificada do delito Causa especial de
aumento de pena Repouso noturno Incidência
Precedentes dos Colendos STJ e STF.
Tentativa Redução máxima consentânea, haja
vista a prisão em flagrante dos réus ainda no local
dos fatos sem sequer haver-se apoderado de
qualquer bem.
Substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
Circunstâncias judiciais
desfavoráveis
Inadmissibilidade em relação ao
corréu Substituição inalterada no que se refere ao
réu.
Regime prisional fechado Subsistência no que
diz com o corréu, certo seu passado desabonador
Adequação
'Quantum' da pena, alinhado às
peculiaridades do caso que estão a demonstrar
que mais apropriado o menos gravoso dos
regimes prisionais no que se refere ao réu.
Apelos
defensivos
parcialmente
providos
e
acusatório provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051031-91.2012.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 3/8
A r. sentença de fls. 181/187, do d. juízo de direito da
4a Vara Criminal da Comarca de Osasco, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Diogo Silva de Moraes e Felipe Oliveira
do Nascimento por infração ao artigo 155, 4o, I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do
Código Penal, respectivamente, às penas de 01 ano e 04 meses de reclusão e de
06 dias-multa e de 08 meses de reclusão e de 03 dias-multa, privativas de
liberdade sob regime prisional fechado e pecuniárias no piso legal.
Apelou,
o
representante
do
Ministério
Público,
bradando pelo recrudescimento das penas, sopesadas a dupla qualificação e a
causa de aumento do furto noturno.
Inconformados,
os
inculpados,
pela
D.
Defesa,
ofereceram recursos de apelação, postulando a absolvição por atipicidade da
conduta, reconhecido o princípio da insignificância. Em pleito subsidiário, foi
requerido, em relação ao corréu Diego, a redução da pena-base ao mínimo legal
e a elevação das penas, com respaldo na reincidência certificada, sob a fração de
1/6, além de se buscar, no que diz com ambos, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos e o abrandamento do regime prisional.
Os recursos foram regularmente processados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo parcial provimento dos apelos.
É o relatório.
Merece prosperar o brado ministerial.
Já
os
reclamos
defensivos
merecem
parcial
acolhimento.
Robustas as provas da materialidade e da autoria do
delito e sua qualificação, trazidas para os autos, calcadas no boletim de
ocorrência e no laudo pericial de exame do veículo, bem como na prova oral
coligida aos autos.
Inquirido, o policial militar Juscelino reportou-se a
patrulhamento de rotina pelo local, a certa altura sendo avistado o corréu Diogo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051031-91.2012.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4/8
parte do corpo no interior de dado automóvel. Questionado, acabou por confessar
que buscava furtar o 'CD-player' do automóvel, antes havendo arrombado a porta
do veículo. Diogo identificou no acusado Felipe seu comparsa, o qual também
admitiu o desatino.
Diogo não compareceu em Juízo a fim de ser
interrogado, sendo-lhe decretada a revelia.
A sua vez, o acusado Felipe, ao ensejo de seu
interrogatório, negou envolvimento no ilícito.
Límpidas a perpetração do delito e sua dupla
qualificação, em sua modalidade tentada, já que os apenados foram presos no
palco dos acontecimentos, já alta a madrugada, no momento em que buscavam
se apoderar do bem, mediante arrombamento do automóvel, atestado no laudo
pericial, afinal não chegando a quedar, a 'res, em sua posse, sequer em parco
espaço de tempo, não apresentando, eles, justificativa plausível para tanto.
De rigor, pois, a condenação.
O passado em desalinho do corréu Diogo é suficiente a
não fazer vislumbrar o reconhecimento do princípio da insignificância não basta
a análise isolada do valor do bem subtraído, divorciada das circunstâncias do
caso concreto para tanto e, tampouco, do privilégio.
Não obstante, as penas merecem redimensionamento.
As peculiaridades do caso, realçada a personalidade
desvirtuada do corréu Diogo, alinhada à dupla qualificação do furto, estão a
demonstrar que de bom alvitre, na fase inicial do cálculo dosimétrico, sejam
elevadas as penas.
Sopesada
uma
das
qualificadoras
a
título
de
qualificação do delito, à remanescente cabe sustentar a elevação à conta de 1/6.
No caso de Diogo, alinhando-se a sua personalidade
desvirtuada, ora se elege a fração de 1/5.
Deste modo, obtêm-se as penas de 02 anos e 04

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051031-91.2012.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 5/8
meses de reclusão e 11 dias-multa para Felipe e de 02 anos, 04 meses e 24 dias
de reclusão e 12 dias-multa para Diogo.
Na fase subsequente, a reincidência certificada em
relação ao corréu Diogo autoriza a majoração de suas penas, ora se elegendo,
por mais consentânea, a fração de 1/6 a esse título, alçando-se 02 anos, 09
meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa.
O veículo foi arrombado no período da noite, quando já
alta a madrugada o boletim de ocorrência registrou 2h59min o que basta ao
reconhecimento da causa de aumento do crime perpetrado durante o repouso
noturno, restando patente a situação de maior vulnerabilidade a que exposto o
veículo, com isso se autorizando a majoração, perfazendo-se as penas, no que
diz com Felipe, de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa, e a 3
anos, 8 meses e 24 dias, e 18 dias-multa em relação ao corréu Diogo.
À guisa de elucidação, tem-se que remansosa
jurisprudência dos Tribunais Superiores perfila entendimento no sentido de que
não se restringe a causa de aumento do repouso noturno ao furto simples,
possibilitando-se a aplicação da majorante também ao furto qualificado.
Precedentes:
“RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO.
INCIDÊNCIA. 1. Hipótese em que a instância de origem decidiu que é inaplicável
a causa especial de aumento de pena descrita no § 1o do art. 155 do Código
Penal ao crime de furto qualificado.
2.
Este
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1° do artigo
155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno
- em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da
menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051031-91.2012.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 6/8
simples como na qualificada do delito de furto." (HC 424.098/SC, Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
06/02/2018, DJe 15/02/2018).
3. "No crime de furto, pode-se considerar o fato de o
delito haver sido perpetrado durante o repouso noturno tanto como circunstância
judicial desfavorável quanto, na terceira fase da dosimetria da pena, como
majorante (§ 1o do art. 155 do Código Penal)." (AgRg no AgRg no AREsp
354.371/DF, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018). 4. Recurso provido para afa star o
entendimento do Tribunal a quo de incompatibilidade do furto qualificado e da
causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno, mantendo, no
entanto, sua mensuração como circunstância judicial desfavorável aos recorridos,
sem repercussão, portanto, nos apenamentos finais firmados no acórdão
recorrido. (REsp 1730288/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)”
“EMENTA Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I, c/c o art. 14, II).
Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § lo) nas
formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4o). Admissibilidade.
Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a
convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis
com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem
denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria
incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua
inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido
feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal
incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção
topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP,
art. 155, § 2o) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4o) -, como se sabe, o Supremo
Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3.
Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência
harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, §
1o) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4o) quando perfeitamente
compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051031-91.2012.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 7/8
(HC 130952, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2017
PUBLIC 20-02-2017)”.
Reconhecida a tentativa, a redução máxima mostrou-se
consentânea, tendo em vista o 'iter criminis' percorrido, certo que os réus foram
presos no palco dos acontecimentos, não se havendo apossado da 'res' por um
instante sequer.
Destarte,
ausentes
circunstâncias
modificadoras,
perfazem-se as penas de 01 ano e 13 dias de reclusão e de 04 dias-multa para
Felipe e de 01 ano, 02 meses e 28 dias de reclusão e de 06 dias-multa no que diz
com o corréu Diogo, pecuniárias no menor valor unitário.
O passado em desalinho do corréu Diogo condenado
definitivamente por tráfico de drogas está a justificar o regime prisional fixado,
desaconselhando eventual substituição de sua pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
No que atine ao acusado Felipe, as peculiaridades do
caso, alinhadas a sua primariedade e ao 'quantum' de pena fixado, estão a
demostrar que mais apropriado ora se lhe fixe o regime prisional aberto,
atendendo-se ao binômio suficiência e adequação, em caso de descumprimento
das condições estabelecidas ao ensejo da substituição da pena privativa de
liberdade que ora se opera, elegendo-se a prestação de serviços à comunidade,
pelo tempo da condenação, e a pecuniária de 10 dias-multa, na base, a esse
título.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos
apelos de DIOGO SILVA DE MORAES e de FELIPE OLIVEIRA DO
NASCIMENTO e se dá provimento ao recurso do Ministério Público para
readequar as penas do primeiro a 01 ano, 02 meses e 28 dias de reclusão e de
06 dias-multa, no menor valor unitário, e do último a 01 ano e 13 dias de reclusão
e de 04 dias-multa, com pecuniárias no piso legal e substituição dessa privativa
de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051031-91.2012.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 8/8
comunidade, pelo tempo da condenação, e em 10 dias-multa, na base; mantida,
no mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator